Tribunal: TJSP
Processo: 1051091-72.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Sentença sem resolução de mérito. Inconformismo da parte autora. Autora que pretende o reconhecimento da responsabilidade civil da coproprietária do veículo causador de acidente de trânsito e que foi objeto de ação pretérita (processo no 1019474-70.2014.8.26.0576). Reconhecimento de preclusão consumativa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Sentença sem resolução de mérito. Inconformismo da parte autora. Autora que pretende o reconhecimento da responsabilidade civil da coproprietária do veículo causador de acidente de trânsito e que foi objeto de ação pretérita (processo no 1019474-70.2014.8.26.0576). Reconhecimento de preclusão consumativa baseado em questão decidida e na eficácia preclusiva de coisa julgada em relação à decisão que rejeitou a inclusão da ré no polo passivo daquela demanda por ausência de demonstração de que houvesse autorizado o uso do veículo pela condutora causadora do acidente. Artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão envolvendo questão decidida tem eficácia endoprocessual e, em regra, não repercute em ação diversa envolvendo as mesmas partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Artigo 508 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Ação atual, embora guarde relação com os fatos discutidos na ação anterior, a resolução do mérito não violará questões acobertadas pela coisa julgada material, sobretudo, porque a ação precedente foi julgada em face de pessoas distintas. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação de anulação para regular processamento da ação.